Tribunal: TJDFT
Processo: 0713407-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713407-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: ANTONIO QUEIROZ PACHECO D E S P A C H O Em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o Agravante sobre o cabimento do presente recurso, tendo em vista que o ato impugnado não aplicou multa ou outra penalidade. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, segunda-feira, 2 de junho de 2020, às 0h14min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator